Tribunal: TJBA
Processo: 8023530-30.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023530-30.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDNEY GUIMARAES SANTANA Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. PRELIMINAR. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS DIVERSAS DAS CONSTANTES NOS AUTOS. TESES NÃO SUSCITADAS PELAS PARTES PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NULIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA POR NÃO CONTER A FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. 2. Alega o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que não houve a análise minuciosa de todas as teses defensivas por parte do Juízo de piso, além de veicular pedidos não requeridos pela defesa, tal como o reconhecimento da legítima defesa, bem como considerou circunstâncias não suscitadas nos autos, como eventual estado de embriaguez, o que viola o princípio constitucional do devido processo legal. 3. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. 4. Concretizando o mandamento constitucional, o inciso III do art. 381 do Código de Processo Penal traz a previsão de que a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. 5. Rememore-se que o Recorrente aduz possuir nulidade no decisum em razão da ausência de fundamentação quanto à condenação, eis que angariou elementos para justificar a condenação, introduziu informações completamente equivocadas sobre a suposta situação fática que ocasionou esta ação penal, bem como rechaçou tese sequer ventilada pela defesa. 6. Conforme se observa, nos termos delineados pelo Recorrente em suas razões recursais, imperioso reconhecer que o Juízo a quo, de forma equivocada, reconheceu questões que sequer foram suscitadas por quaisquer das partes – a legítima defesa -, além de externalizar, em diversas passagens do édito condenatório, a uma suposta embriaguez, fato que não foi levantado nos autos, e a incidência do regramento específico da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que se destina a proteger e auxiliar mulheres em situação de violência, a despeito de se tratar, no caso em apreço, de suposta agressão física perpetrada por Sidney Guimarães Santana em desfavor de seu irmão Paulo Guimarães Santana, indivíduo do sexo masculino. 7. Extrai-se, portanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum se discute a amplitude das razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação, mas sim pelo fato de ter considerado, em suas razões de decidir, circunstâncias materiais e processuais diversas do caso vertente nos presentes autos, a dificultar, por óbvio, o exercício do contraditório e ampla defesa do acusado. 8. A fundamentação do magistrado a quo, ao que indica, é genérica, padronizada, demonstrando que a decisão não foi fundamentada com as particularidades da situação fática e jurídica remetida nos autos, sendo, portanto, nula de pleno direito. 9. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, para acolher a preliminar suscitada. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, determinando a remessa dos autos ao Juízo Sentenciante para nova prolação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023530-30.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante SIDNEY GUIMARÃES SANTANA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça